Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701493-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ARMANDO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ARMANDO DE ARAÚJO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento no 0701493-96.2023.8.07.0000, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar depósito do valor da parcela que entende incontroverso, para elisão dos efeitos da mora, bem como a sua manutenção na posse do veículo. Sustenta a cobrança indevida e a abusividade de cláusulas contratuais que elenca na peça de ingresso, aduzindo ser manifesta a necessidade de revisar os cálculos e as cláusulas contratuais. Alega ainda que é possível a consignação dos valores incontroversos com a consequente suspensão dos efeitos da mora. Ressalta a possibilidade de manutenção na posse do veículo, ante o depósito das prestações mensais vincendas de acordo com o que entende ser devido. Destaca que a autorização da consignação em pagamento também garante a proteção ao nome e a posse do veículo, o que evita atos que possam atentar à posse do bem. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferido o depósito dos valores que entende ser correto e a manutenção do agravante na posse do veículo, bem como a determinação de não inclusão de seu nome nos cadastros de restrição de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido nos IDs 42845166 e 42845167. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme relatado, a agravante interpôs recurso em face de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consignação dos valores que entende como corretos, bem como a sua manutenção na posse do veículo e a não inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 142738638, dos autos principais): Recebo a emenda. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não vislumbro interesse processual do autor para consignar em Juízo o exato valor da parcela, quando não há negativa de recebimento por parte do banco réu. Ademais, a forma pretendida para o pagamento é diversa daquela estabelecida contratualmente, sendo certo que não comprovada a recusa ou impossibilidade de pagamento. Se não bastasse, destaco que eventual consignação em pagamento de parcela de forma diversa da contratada ou com valor menor remete o adquirente à condição de mora, a qual não afastada com o simples ajuizamento da revisional, situação esta que não garante ao consumidor a manutenção na posse do bem e a não inscrição em cadastro restritivo, já que decorrentes do exercício regular de direito do credor. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. O referido ato foi retificado no ID 142904904 nos seguintes termos: Retifico a decisão de ID 142738638 para que passe a constar somente o que segue: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não vislumbro interesse processual do autor para consignar em Juízo o exato valor da parcela, quando não há negativa de recebimento por parte do banco réu. Ademais, a forma pretendida para o pagamento é diversa daquela estabelecida contratualmente, sendo certo que não comprovada a recusa ou impossibilidade de pagamento. Se não bastasse, destaco que eventual consignação em pagamento de parcela de forma diversa da contratada ou com valor menor remete o adquirente à condição de mora, a qual não afastada com o simples ajuizamento da revisional, situação esta que não garante ao consumidor a manutenção na posse do bem e a não inscrição em cadastro restritivo, já que decorrentes do exercício regular de direito do credor. Mantenho a decisão de ID 141795639 no que com esta não se confrontar. Intime-se o requerente para eventual recurso. Intimo a parte requerida via sistema para ciência. Por fim, aguarde-se o retorno da diligência de ID 141878309 - Pág. 1.” Opostos embargos de declaração, a decisão que indeferiu a tutela na origem foi mantida no ID 145233826, transcrevo: Rejeito de pronto os presentes embargos de declaração, sobretudo porque a decisão embargada faz sim menção ao depósito parcial ou integral da parcela em consignação, o que explanado não afastar a mora e suas consequências, quais sejam a manutenção da posse e a não inscrição em cadastro restritivo, logo, não há omissão no julgado. Advirto a parte autora que eventual irresignação desafia recurso próprio, sendo que a insistência resultará na imposição da penalidade de multa. Mantenho os termos da r. decisão. Manifeste-se o autor em réplica no prazo legal. Inegável a existência do débito proveniente da aquisição de veículo através de contrato de alienação fiduciária, já que o agravante afirma estar em mora, mas alega que é necessária a revisão das cláusulas contratuais referentes à forma de capitalização dos juros e quanto aos encargos remuneratórios, sob o argumento da onerosidade excessiva imposta ao contratante. Nesses termos, em que pese o débito reconhecido, entende que há fundamentos suficientes à manutenção da posse do veículo e à não inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Além disso, afirma ser possível a consignação do valor que entende devido. São dois os pressupostos necessários à concessão da referida tutela, que devem ser demonstrados cumulativamente. No caso dos autos, não obstante a verificação da existência de perigo de dano, representado pela possibilidade de o autor perder a posse do veículo e ter o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, seus argumentos não atendem ao pressuposto da probabilidade do direito. É cediço que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Além disso, ainda que se julgue procedente o pedido na ação revisional, a redução da diferença discutida não é suficiente ao adimplemento das parcelas em aberto. A matéria foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se percebe no julgado colacionado a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009) 2. In casu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Não havendo o atendimento dos requisitos consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como autorizar a permanência na posse do veículo, caso não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se forem vencendo no decorrer do processo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 453.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014) Conclui-se que os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada são cumulativos e, como tal, se um deles for desatendido, não há que se falar em abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes. O próprio Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. É o teor do artigo 330. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento vinculante sobre as condições para suspender liminarmente a inscrição e manutenção do autor em cadastro de inadimplentes, que também não foram preenchidos pela ora embargante. Transcrevo o julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei) Assim, no que diz respeito à aparência do direito, não houve o atendimento dos requisitos essenciais. Tal entendimento também resta consolidado nesta Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas. 2. A propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 3. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4. A pretensão recursal demanda dilação probatória; portanto, não cabível na estreita via do agravo de instrumento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651240, 07339891820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora". (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021). 2. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede, em regra, o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1618823, 07219577820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe, ainda, ressaltar que o agravante não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange a juros acima da taxa de mercado, e bem assim a existência de cobrança abusiva. Com efeito, em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. Além disso, no caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, não pode o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2023 17:19:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador